Tribunal: STF
Processo: HC 68426
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
EMENTA: -  HABEAS CORPUS.  Certidoes -  Fé  Pública -
Citação Editalicia - Art. 361 do CPP -  Natureza  Processual  -
Sentença Anulada - REFORMATIO IN PEJUS. Prescrição da pretensão
punitiva.
          Regularidade da citação editalicia,  ordenada a vista
de ter o Oficial certificado que o réu encontrava-se  em  local
incerto e não sabido.
          As certidoes dos  oficiais de  justiça  gozam  de  fé
pública. Juntada de documentos de conteudo duvidoso e  despidos
de autenticação não as invalidam.
          Natureza  processual do prazo previsto no art. 361 do
CPP, não se computando o DIES A  QUO.   A  inobservancia  deste
prazo constitui vício insanavel. Nulidade do processo a  partir
do edital de citação.
          O QUANTUM da pena concretizada em sentença transitada
em julgado para a acusação e posteriormente anulada,  não  pode
ser excedido sob pena de REFORMATIO IN PEJUS.
          Aplica-se ao réu menor o beneficio do art. 115 do CP.
Extinção da punibilidade em face da ocorrencia da prescrição do
JUS PUNIENDI.
          Impetração conhecida e ordem concedida.